Tribunal: TJES
Processo: 5004125-58.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Trancamento
Data de julgamento: 2022-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº
5004125-58.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JULIANE ESTEVAM FERREIRA GOMES
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do e. Desembargador Relator.

VOTO VENCEDOR

Conforme o relatado, cuida-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
JULIANE ESTEVAM FERREIRA GOMES
em face do suposto ato coator praticado pelo
Juízo da 1ª Vara Criminal de Barra de São Francisco
.

Por meio da presente ação constitucional a defesa busca o trancamento da ação penal em razão da inépcia da denúncia.

Sobre o tema, orienta a jurisprudência dos Tribunais Superiores que o trancamento da ação penal em sede de Habeas Corpus é medida excepcional, apenas admitindo-se nas seguintes hipóteses: quando comprovada, de plano, a atipicidade da conduta, a existência de causas de extinção de punibilidade ou ausência de indícios mínimos de autoria ou de prova de materialidade.

Nesse sentido:

[...] O trancamento de investigações policiais, procedimentos investigatórios, ou mesmo da ação penal, constitui medida excepcional, justificada apenas quando comprovadas, de plano, sem necessidade de análise aprofundada de fatos e provas, a atipicidade da conduta, a existência de causas de extinção de punibilidade ou ausência de indícios mínimos de autoria ou de prova de materialidade. (AgRg no HC n. 729.214/GO, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 14/6/2022.)

Observa-se que os delitos são imputados a 06 (seis) diferentes réus. Havendo autoria coletiva, permite-se a chamada denúncia geral, a qual descreve a ação tida como delituosa, mas sem entrar em grandes detalhes, ante a impossibilidade fática de descrever com minúcia a conduta de tantos agentes.

Sobre o tema, mais uma vez, trago o entendimento da jurisprudência:

Não há abuso de acusação na denúncia que, ao tratar de crimes de autoria coletiva, deixa, por absoluta impossibilidade, de esgotar as minúcias do suposto cometimento do crime. 3. Há diferença entre denúncia genérica e geral. Enquanto naquela se aponta fato incerto e imprecisamente descrito, na última há acusação da prática de fato específico atribuído a diversas pessoas, ligadas por circunstâncias comuns, mas sem a indicação minudente da responsabilidade interna e individual dos imputados. (HABEAS CORPUS 118.891).

Para que a denúncia seja considerada apta, basta, portanto, uma individualização mínima da conduta que permita o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Compulsando os autos, vislumbro que a inicial acusatória encontra-se respaldada no que dispõe o art. 41 do CPP, abaixo transcrito:

Art. 41. A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas.

A cópia da exordial de primeiro grau foi além de descrever um conteúdo típico mínimo. Em suas mais de 50 (cinquenta) laudas tratou de evidenciar a suposta conduta criminosa existente entre os réus, inclusive com trechos das interceptações autorizadas.

No que concerne à paciente Juliane, destaco o seguinte parágrafo:

“Já em relação a denunciada Juliane, esta possuía ciência das atividades criminosas do marido Richelme e se beneficiava, inclusive, o orientava para ocultar o patrimônio evitando que os entes federativos lesados pudessem se ressarcir. Ainda, Juliane transmitia ao marido informações diretamente de seu cargo no MPES, mesmo sigilosas”.

Em uma conversa, inclusive, a paciente questiona o registro dos imóveis do casal em nome da empresa e demonstra receio de um eventual bloqueio judicial. Vejamos:

Juliane

Xuxu

A casa tá no nome da RT ou da sua pessoa física?

Juliane

Como tá o andamento da parada na GAECO?

Richelmi

Lote no meu nome

Restante RT.

Contudo é matrícula única

Pois é condomínio.

Juliane

Entendi.. fico com medo da gente tá fazendo tudo com tanto carinho e eles bloquear (sic) a casa na justiça rsrs

Richelmi

Nesse caso aí

Sem chance

É matrícula única

Do condomínio

Juliane

Entendi

Que bom

Enfim, espero que dê tudo certo

Acho que seria seguro vc (sic) tirar a cota do condomínio do seu nome. Pq (sic) não custa eles bloquearem bens e desbloquear é uma luta sem fim.

Entendo, assim, que não está provada, de plano, a atipicidade da conduta. O teor da denúncia, especialmente a transcrição acima, evidencia a ação de agente que, em tese, contribui para a organização criminosa voltada para a prática de crimes licitatórios.

A discussão sobre a efetiva autoria delitiva, ademais, não é passível de ser realizada na presente via, ante a vedação de dilação probatória.

Portanto, havendo a descrição de conduta, respaldada por elementos colhidos em em sede de inquérito, especialmente as interceptações telefônicas, que evidencial a ciência e contribuição da paciente sobre a organização criminosa, não deve ser acolhido o pedido de trancamento da ação penal. É dizer, tal matéria deve ser discutida de maneira mais aprofundada perante o juízo de origem, pois não está provada de plano a atipicidade da conduta.

Isso posto, sem maiores delongas, denego a ordem pleiteada.

É como voto

EMENTA

HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. Orienta a jurisprudência dos Tribunais Superiores que o trancamento da ação penal em sede de Habeas Corpus é medida excepcional, apenas admitindo-se nas seguintes hipóteses: quando comprovada, de plano, a atipicidade da conduta, a existência de causas de extinção de punibilidade ou ausência de indícios mínimos de autoria ou de prova de materialidade. Não observada, de plano, a atipicidade da conduta da ré, não há que se falar em trancamento da ação penal. Ordem denegada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.